Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-62.2021.8.11.0036
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000226-62.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO PILAU - CPF: 086.476.820-68 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATE 74,1482 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA TIPO CERRADO, FORA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE –
PRELIMINAR:
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO
. C
aracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FLÁVIO AUGUSTO PILAU
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou parcialmente procedente
para determinar que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente. Determinou, ainda, que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em cumprimento de sentença, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária, bem como c
ondenou o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais.

Sustenta o recorrente que, o Ministério Público Estadual, através de Relatório Técnico de Inspeção n.
060/DUDRONDON/SEMA/2021, após análises de imagens do Satélite Planet, teriam identificado uma suposta supressão de vegetação nativa de cerrado fora de reserva legal, em uma área de 74,1482 hectares, na Fazenda Boa Esperança, localizada no município de Tesouro-MT, sendo lavrado o auto de infração n. 21133487-D e Termo de Embargo/Interdição no 21134302-D
.

Preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa,
vez que a prova técnica requerida tempestivamente é indispensável à elucidação da lide, principalmente para se comprovar de que NÃO houve desmate na área, bem como de não se tratar de área de reserva legal (ARL), mas sim de ÁREA CONSOLIDADA.

Sustenta que, restou desconsiderada toda a prova documental constante dos autos (fotos satelitais, Laudo técnicos, ITR ́S) e julgou parcialmente procedente a demanda, ignorando o pedido expresso, claro e indispensável da produção de provas, no qual se demonstraria o grande equívoco que gerou o ajuizamento da demanda.

No mérito, assevera que, d
iferentemente do que consta no auto de infração e no termo de embargos, não houve desmate de área, mas sim limpeza de área consolidada devidamente informada à SEMA/MT, nos moldes da instrução normativa (IN) no 001, de 12 de fevereiro de 2016
.

Enfatiza que,
para emissão da Declaração de Limpeza de Área no 927/2020 constante do ID. 66944811 foi anexado observado toda a documentação necessária descrita na aludida IN, inclusive o Laudo Técnico, assinado por José Gonçalo de Campos Miranda Engo. Florestal CREA-MT n° 7614/D, o qual demonstrou que a vegetação da aérea em comento permitia a limpeza, sendo que as fotos retiradas no local comprovam a veracidade das informações trazidas no laudo, corroborando que a área não era de vegetação nativa e que enquadrava sim dentro da legislação de limpeza de área.

Argumenta que, a área em questão, além de não ser uma área de vegetação nativa, trata-se de área consolidada nos moldes da legislação ambiental, não prevalecendo a tese supressão de área nativa.

Afirma que,
o local que foi alvo de autuação pela SEMA se encontra dentro da área consolidada, sendo que a área de vegetação nativa está intacta como exige a legislação ambiental vigente.

Destaca que,
o presente Auto de Infração afronta o Princípio da Segurança Jurídica e legalidade dos atos administrativos, uma vez que a SEMA estabeleceu os requisitos para a limpeza de área e depois de preenchidos a própria SEMA o autua por desmate. Não há lógica ou fundamento para referida autuação vez que foram seguidas todas as instruções para a limpeza.

Ao final, pugna preliminarmente pela anulação da sentença, ante o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para realização de instrução processual.

No mérito, pelo provimento do apelo, reformando na integra a sentença vergastada.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento da Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação Civil Pública em face da
FLÁVIO AUGUSTO PILAU
, em virtude de ter sido autuado, em 08/03/2021, por ter supostamente desmatado 74,1482 há de vegetação de cerrado nativo, fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, utilizando-se de fogo para sua consumação e/ou ocultação, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 111.222,30 (cento e onze mil, duzentos e vinte e dois reais com trinta centavos).

Preliminarmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, infere-se que, em sede de contestação, o réu teria arguido que,
diferentemente do que consta no auto de infração e no termo de embargos, não houve desmate de área, mas sim limpeza de área consolidada devidamente informada à SEMA/MT, nos moldes da instrução normativa (IN) no 001, de 12 de fevereiro de 2016
.

Enfatizou, ainda que,
para emissão da Declaração de Limpeza de Área no 927/2020 constante do ID. 66944811 foi anexado observado toda a documentação necessária descrita na aludida IN, inclusive o Laudo Técnico, assinado por José Gonçalo de Campos Miranda Engo. Florestal CREA-MT n° 7614/D, o qual demonstrou que a vegetação da aérea em comento permitia a limpeza, sendo que as fotos retiradas no local comprovam a veracidade das informações trazidas no laudo, corroborando que a área não era de vegetação nativa e que enquadrava sim dentro da legislação de limpeza de área
.

Infere-se, outrossim, que ao final da contestação o réu requereu, dentre outras coisas,
“
pela produção de todos os meios de provas de direito admitidas, em especial a prova testemunhal, a prova pericial, documental”, inclusive, trazendo à baila documento intitulado LAUDO TÉCNICO P/ LIMPEZA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASTAGENS, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Florestal José Gonçalo de Campos Miranda, datado de 16/09/2020.

Ademais, fez anexou à sua defesa Declaração de Limpeza de Área em Imóveis Rurais, sob n. 927/2020, cuja data de emissão é 16/09/2020, com validade até 15/03/2021.

Dos andamentos do presente feito, verifica-se que, após a contestação, houve a apresentação de impugnação pelo Parquet e, na sequencia, sobreveio a sentença hostilizada.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Neste particular, não obstante a contestação tenha sido apresentada, o juízo sentenciante não estava autorizado a prolatar a sentença sem, antes disso, determinar a intimação das partes para informar as provas que pretendiam produzir, notadamente se uma delas – o réu -, tenha protestado pela produção de provas.

Oportuno mencionar que, em se tratando de matéria afeta a meio ambiente, resta indene de dúvidas que o presente feito não está, como devia, devidamente instruído, tampouco se pode cogitar que a matéria seja apenas de direito.

Com efeito, se à parte não restou assegurado o direito de especificar a produção de provas e o juízo, por conseguinte, julga em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO.
Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova
, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

No presente caso, evidenciado está o alegado cerceamento de defesa pelo Apelante, eis que inexiste nos autos documento hábil à comprovar sua intimação para especificar as provas que pretendia produzir, o que nos leva a conclusão que tal providência restou ignorada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
apresentada pelo Apelante, razão pela qual

reconheço a nulidade da sentença proferida e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. Por conseguinte, torno prejudicados os demais pontos abarcados em sede de apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023